Tribunal: TCU
Processo: 043.906/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1455/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.906/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Cristina Barboza Oliva (XXX.762.598-XX); Felipe Nogueira Seabra (XXX.457.457-XX); Lucio Flavo Prade (XXX.614.870-XX); Murilo Silveira Sales (XXX.515.968-XX); Paulo Rogerio Fernandes Buzzo (XXX.611.058-XX); Regina Celia Cunha Rodrigues (XXX.895.456-XX); Ricardo Cunha de Assis (XXX.441.386-XX); Tatiana Teresinha Schmitz (XXX.281.039-XX); Valeria Aparecida de Figueiredo (XXX.320.056-XX); Walter Febraio Junior (XXX.840.948-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.